Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0711111-36.2021.8.07.0000 DESPACHO O efeito regressivo no agravo interno está condicionado por lei à previa manifestação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, em harmonia às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletidas na norma fundamental do processo civil constante do art. 10 do CPC, segundo o qual o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento jurídico em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa influir no julgamento, embora superveniente ao ajuizamento da ação, sem antes oportunizar a manifestação do interessado. No caso, depois de interposto o agravo interno, a parte agravante (operadora do plano de saúde) requereu reconsideração da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento e interno, bem como renovou o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, à agravada, Kelly Cristina da Silva, para manifestação do segundo agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator